Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, extinguiu a ação rescisória por inépcia da inicial, nos termos do art. 968, §3o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se, na hipótese, a parte autora — pessoa jurídica — comprovou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça e, em consequência, se é válida a decisão que indeferiu a inicial por ausência do depósito prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que devidamente comprovada sua incapacidade financeira, conforme dispõe o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, exigindo-se, para pessoas jurídicas, prova inequívoca da condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 5. Na hipótese dos autos, a agravante não apresentou elementos que comprovassem a incapacidade financeira da empresa vinculada à ação originária, tampouco demonstrou o encerramento formal de suas atividades. 6. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, “não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, e somente em casos excepcionais é permitido o recolhimento de forma diferida, o que não ocorre na espécie” (TJDFT, AI 0709508-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe: 18/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido. Mantida a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ausência de comprovação da hipossuficiência e do depósito prévio.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. 2. Não realizado o depósito prévio previsto no art. 968, II e §3o, do CPC, é cabível o indeferimento da petição inicial da ação rescisória."
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §3o, 290 e 968, §3o; Súmula 481 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709508-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe: 18/12/2024; TJDFT, AI 0742257-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe: 29/05/2024.